Tribunal: TJMT
Processo: 1001240-96.2020.8.11.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001240-96.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[KATIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 029.748.071-51 (APELANTE), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APARELHO QUEIMADO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO QUANTO ALEGADO – DANO MATERIAL REJEITADO – SUPOSTA FALHA NO MEDIDOR DE ENERGIA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PAGAMENTO INDEVIDO NÃO COMPROVADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, ainda que haja o deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, ainda que minimamente, as suas alegações afetas ao dano material pretendido, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas.

Na espécie, a cobrança indevida oriunda do procedimento administrativo ilegal realizado pela concessionária de energia da ensejo a declaração de inexistência do débito e configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

Inexistindo prova do pagamento indevido no caso em voga, não há que se falar na repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve se dar com base no valor da condenação, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no 1001240-96.2020.8.11.0010 – Jaciara

Apelante
: Katia Aparecida da Silva

Apelada
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Katia Aparecida da Silva em face da
r. sentença proferida pela
MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral c/c repetição de indébito que move contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que restou devidamente provado nos autos que teve seu aparelho eletrodoméstico queimado em razão de oscilação de energia, de modo que faz jus a reparação pelo dano material. Segue sustentando, que a d. magistrada reconheceu na sentença a falha na prestação do serviço da apelada, que substituiu o seu medidor de energia através de procedimento administrativo unilateral, gerando débito indevido, restando evidente a caracterização de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, porém, além de não declarar a inexigibilidade da dívida, rejeitou a pretensão indenizatória. Alega ainda, que faz jus a devolução em dobro das faturas que pagou de forma indevida, pois, geradas após a troca de medidor com o objetivo de suposta recuperação de consumo. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação totalmente procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 76663008), pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no 1001240-96.2020.8.11.0010 – Jaciara

Apelante
: Katia Aparecida da Silva

Apelada
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Katia Aparecida da Silva ajuizou ação de indenização por dano material e moral c/c repetição de indébito contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo ser titular da unidade consumidora n. 6/2029761-0, contudo, em 24.07.2018, foi surpreendida com a retirada, inspeção e substituição, de forma unilateral, de seu medidor de energia, resultando na cobrança do valor R$ 543,62 (quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos), tendo realizado o pagamento para que não houvesse suspensão do fornecimento de energia.

Segue aduzindo, que também houve uma queda de energia em sua residência, no mês de novembro de 2019, ocasionando na queima do compressor da sua geladeira, cujo conserto ficou em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), porém, a empresa ré negou o pedido administrativo para o ressarcimento da referida quantia, motivando o manejo da demanda para requerer a reparação pelo dano material e moral, além da devolução em dobro da quantia paga pela fatura gerada de forma indevida.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, apesar de reconhecer que a empresa ré realizou o procedimento administrativo de apuração da irregularidade do medidor de energia de forma unilateral, ou seja, sem preservação do contraditório, da ampla defesa e da publicidade de todas as etapas administrativas, mostrando-se ilegal, julgou totalmente improcedente os pedidos veiculados na exordial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 76663002).

Irresignada, a apelante sustenta que restou devidamente provado nos autos que teve seu aparelho eletrodoméstico queimado em razão de oscilação de energia, de modo que faz jus a reparação pelo dano material.

Segue sustentando, que a d. magistrada reconheceu na sentença a falha na prestação do serviço da apelada, que substituiu o seu medidor de energia através de procedimento administrativo unilateral, gerando débito indevido, restando evidente a caracterização de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, porém, além de não declarar a inexigibilidade da dívida, rejeitou a pretensão indenizatória.

Alega ainda, que faz jus a devolução em dobro das faturas que pagou de forma indevida, pois, foram geradas após a troca de medidor com o objetivo de suposta recuperação de consumo. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação totalmente procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

In casu
, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é perfeitamente aplicável, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a apelada ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, permite a inversão do ônus da prova.

Todavia, ainda que haja o deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a autora, ora apelante, o encargo de provar de forma robusta sua alegação, no tocante a queima do compressor da sua geladeira ter ocorrido em razão de queda de energia, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito.

Com efeito, a apelante deveria demonstrar, minimamente, repiso, que o seu eletrodoméstico foi danificado em razão da má prestação do serviço da apelada, porém, assim não procedeu, mormente pelo fato de que nos laudos técnicos apresentados (id. 76659040) sequer constam os seus dados pessoais, não demonstrando que o bem analisado lhe pertence e muito menos a causa do dano.

Logo, a d. magistrada andou bem ao rejeitar a indenização por dano material, face a ausência de prova, devendo a r. sentença ser mantida nesse particular.

Avançando na elucidação da celeuma, pelo que se denota dos autos, consoante reconhecido pela MMa Juíza na r. sentença, a fornecedora de energia, ao constatar que o medidor da unidade consumidora estava travado, conforme se infere do Termo de Ocorrência e Inspeção (id. 76659040), deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato.

Dito isso, em análise ao histórico de consumo apresentado pela empresa ré, ora apelada, na peça de defesa (id. 76662980) não se pode olvidar que houve a cobrança de R$ 543,62 (quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos) apresentada no mês de outubro de 2018, referente a recuperação de consumo apurada pela concessionária após realizar o mencionado procedimento administrativo ilegal.

Nesse passo, apesar da concessionária de energia defender que notificou a consumidora para o exercício da ampla defesa, esta não se desincumbiu de seu ônus, uma vez que não consta a assinatura da autora no T.O.I. (id. 76662983 – pág. 13/15), não se verificando ainda o recebimento pela mesma da correspondência devida, de modo que não há que se falar no cumprimento no quanto disposto no art. 129, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, consoante bem anotado pela MMa Juíza no caso em voga.

Não obstante, a empresa ré, ora apelada, também não provou a culpa da autora, ora apelante, na suposta intervenção humana realizado na unidade consumidora em questão.

À vista disso, deve ser considerada nula a inspeção realizada de forma unilateral, pois, viola as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, entendo que andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“Prosseguindo, anoto que a resolução normativa no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica e prevê o procedimento adotado em caso de caracterização de irregularidades a partir do dispositivo no 129.

É possível constatar que a referida resolução não permite a realização de procedimento administrativo de apuração da irregularidade de maneira unilateral, prevendo a necessidade de entrega de cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), mediante recibo ou comprovação de recebimento, ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção; a necessidade de entrega de comprovante ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção quando for o caso de retirada do medidor ou demais equipamento de medição; e necessidade de comunicação ao consumidor, por escrito, do local, data e hora da realização da avaliação técnica dos equipamentos de medição, possibilitando que a acompanhe pessoalmente ou por meio de representante nomeado (artigo 129, §§ 2o, 3o, 5o, 6o e 7o)
.

[...]

Perceba-se que quando a concessionária de energia obedece ao procedimento legal, possui totais condições de comprovar sua regularidade, pois as comunicações ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção são realizadas mediante termo de comprovação, comprovante de retirada de medidor, recibo ou, ainda, comprovante de entrega.

Todavia, a requerida não acostou quaisquer destes documentos e, consequentemente, não comprovou a realização de tais etapas do procedimento administrativo, eivando-o de vício, isto é: não há comprovante de entrega de cópia do TOI ao consumidor, nem da entrega do comprovante de retirada do medidor ou da comunicação da data e hora da realização da avaliação técnica dos equipamentos de medição
.

A propósito, nem sempre é necessária a realização de perícia técnica sobre o aparelho medidor, ficando a critério da Energisa ou opção do consumidor (artigo 129, § 1o, inciso II, da Resolução no 414/2010), contudo a entrega do TOI ao consumidor é que permite que opte ou não pela perícia técnica conforme inteligência do § 4o do dispositivo mencionado.

[...]

Não se diga que a indicação no TOI de “cliente ausente” ou “cliente recusou receber” dispensa a entrega do documento ao consumidor, pois o mesmo dispositivo citado prevê que, em caso de recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, a concessionária deve enviá-la em até quinze dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento (§ 3o), o que não foi demonstrado nos autos.

Portanto, a insuficiência probatória indica um procedimento unilateral, sem preservação do contraditório, da ampla defesa e da publicidade de todas as etapas administrativas, mostrando-se, portanto, ilegal
.”
(id. 76663002 – negritei)

À vista disso, atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3o, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Confira nesse sentido,
verbis
:

“RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado.

2 -
No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida
”.
(TJMT, RAC n. 93.704/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 22.11.2017 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – SUSPENSÃO DE ENERGIA SEM NOTIFICAÇÃO DA PARTE – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – CORTE INDEVIDO – QUANTUM PROPORCIONAL E ADEQUADO AO CASO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia elétrica calculada unilateralmente por média de consumo fictício, sem a comprovação por meio de documento técnico emitido oportunizando o acompanhamento do consumidor.

A suspensão compulsória do fornecimento de energia elétrica, sem notificação do consumidor evidencia a ocorrência de danos morais.

Mostrando-se o quantum proporcional e razoável ao binômio: reparação e prevenção de reiteração, não há que se falar em sua redução.

A atualização do valor da indenização deve seguir os entendimentos firmados nas Súmulas 54 e 362, ambas do STJ.”
(TJMT, RAC n. 175613/2016, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 26.04.2017 – negritei).

Sendo assim, diferente do que aduz a empresa ré, ora apelada, no caso dos autos não há como sustentar a legalidade do procedimento adotado ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram os direitos do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil Comentado, 7a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei).

Por conseguinte, com a devida vênia, entendo que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto ao não declarar a inexistência do débito cobrado pela apelada, indeferindo a pretensão indenizatória pelo dano moral, pois, resta patente o abuso de poder da empresa concessionária de energia elétrica, que adotou o procedimento hostilizado e tomou medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida indevida, de modo que a r. sentença deve ser reformada neste ponto.

Destarte, a apuração unilateral de eventuais diferenças de consumo, acrescida de cobrança indevida, por certo implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, é de clareza solar que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela empresa ré, ora apelada, restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da empresa de energia e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da apelada.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela consumidora/apelante condeno a empresa de energia ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação do serviço, que adotou procedimento administrativo ilegal, gerando débito indevido em seu nome, além da cobrança incorreta realizada.

No que se refere a incidência de juros de mora e correção monetária na hipótese em tela, o certo é que em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, estes devem se dar a partir da citação e a contar do arbitramento, respectivamente, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ.

Ademais, entendo que a r. sentença deve ser mantida quanto ao indeferimento da devolução em dobro do
quantum
pago indevidamente, pois, conforme bem fundamentado pela d. magistrada, a autora
“não acostou qualquer comprovante de pagamento da fatura de recuperação de consumo indevidamente gerada pela concessionária de energia elétrica requerida”
(id. 76663002), não havendo que se falar em repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto ao ônus sucumbencial, havendo reforma parcial da r. sentença para declarar inexistente o débito cobrado indevidamente e condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por dano moral, resta evidente que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, devendo a apelada, arcar com a integralidade dos honorários advocatícios e despesas processuais, nos termos do que preceitua o parágrafo único, do art. 86, do CPC.

No tocante aos honorários advocatícios, havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, a sua fixação deve se dar com base no art. 85, §2o, do CPC, de modo que a r. sentença também merece reforma neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser parcialmente reformado, para declarar a inexistência do débito decorrente da recuperação de consumo, no valor R$ 543,62 (quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos), bem como para condenar a empresa ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), que será corrigido pelo INPC a contar do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, devendo ainda, suportar a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor total da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021